Tribunal: STF
Processo: HC 220874
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRA DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora julgou prejudicado o Habeas Corpus nº 687.242/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente-impetrante foi condenado, em primeira instância, à pena de 28 anos, 8 meses e 12 dias, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 344 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), por 14 vezes. O Juízo, na sentença, determinou a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo sido indeferido pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. A Ministra Relatora deferiu liminar, em 19/08/2021, para relaxar a prisão preventiva, uma vez haver sido a custódia determinada, na sentença, de ofício pelo Magistrado. Em seguida, ante a constatação de nova decretação da prisão, em 17/09/2021, presente requerimento do Ministério Público, declarou o prejuízo da impetração. 



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz inobservadas as prerrogativas conferidas, ante a condição de advogado, pela Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia). Alega encontrar-se preso ilegalmente há mais de 11 meses. Aponta suspeição do Magistrado atuante na primeira instância.   



    5. Requer o afastamento da prisão. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Observo que a Ministra Relatora do habeas corpus protocolado no Superior Tribunal de Justiça, ao declarar a prejudicialidade da impetração, frisou a decretação de nova prisão preventiva do paciente, amparada em fundamentação diversa daquela lançada no pronunciamento objeto do habeas corpus. Constatou que o novo título prisional não fora analisado pela Corte competente, no caso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Eis o trecho da decisão: 



    “(...) Assim, além de inexistir descumprimento ao decidido nesta Superior Instância, a impetração perdeu seu objeto porque há novo título a respaldar a custódia cautelar do Paciente. Com efeito, as razões anteriormente consignadas para legitimar a segregação, idôneas ou não, foram substituídas pelo superveniente decreto constritivo, que ainda não foi objeto de análise pelo Tribunal impetrado. 



    Portanto, a verificação de eventual constrangimento ilegal, suscitado na petição 00842318/2021, por se tratar de novo título, em que foram utilizados novos fundamentos, deve ser postulada perante a Corte competente. Não pode este Tribunal Superior se adiantar em tal análise, sob pena de indevida supressão de instância (Constituição da República, art. 105, inciso I, alínea c).



    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus.” (...) (decisão disponível para acesso público no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    9. A rigor, o paciente-impetrante, neste habeas corpus, volta-se contra ato praticado pelo Juízo de primeira instância pelo qual imposta a prisão preventiva, em 17/09/2021, tendo optado, em evidente queima de etapas, por socorrer-se das instâncias superiores mediante via inadequada.



    10. Assim, as questões suscitadas, alusivas aos fundamentos da custódia, à inobservância de prerrogativas de advogado e à suspeição do Magistrado, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator